Tribunal: TJDFT
Processo: 0739227-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. FILHOS MENORES. DIMINUIÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ADOLESCENTES. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação Cível interposta pelo genitor alimentante contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução do percentual da verba alimentar fixada em 90% do salário mínimo para 40%, sendo 20% para cada filho.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão cinge-se a definir se houve mudança na situação financeira do alimentante que justifique a redução do percentual da verba alimentar nos termos requeridos.
III. Razões de decidir
3. A maleabilidade da fixação dos alimentos é legalmente reconhecida pela própria lei específica que rege o tema, Lei Federal n. 5.478/1968 em seu artigo 15.
4. A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, ou seja, exige-se a ocorrência de um fato novo apto a autorizar a modificação da pensão alimentícia.
5. As necessidades dos filhos adolescentes são presumidas, considerando sua idade e fase de desenvolvimento, abrangendo despesas básicas e essenciais à formação física, emocional e educacional.
6. A situação financeira desfavorável do alimentante não constitui, por si só, empecilho para o cumprimento do dever de prestar alimentos aos filhos. Portanto, a alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação robusta, não evidencia impossibilidade real de arcar com o percentual originariamente fixado
7. Na hipótese, as despesas ordinárias argumentadas — custos operacionais, alimentação, aluguel, água, luz, telefone, internet — constituem ônus voluntários, que não podem reduzir a proteção alimentar devida aos menores.
8. Mantém-se o percentual fixado, por atender ao trinômio necessidade–capacidade–proporcionalidade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e §1o, e 1.703; Lei Federal n. 5.478/1968, art. 15; CPC, arts. 85, §11, 373, I, 487, I , e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2088883, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026; Acórdão 2088696, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026; Acórdão 692385, Rel. Des. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor(a): JAIR SOARES, 6a Turma Cível, j. 10/7/2013.